Tribunal: TJES
Processo: 0000913-30.2018.8.08.0041
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000913-30.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RECORRIDO: MARLENE PEREIRA BRAGA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0000913-30.2018.8.08.0041

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RECORRIDO: MARLENE PEREIRA BRAGA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. PRISCILLA BAZZARELLA DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. RECEBIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARLENE PEREIRA BRAGA
em face do
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY,
aduzindo a requerente que foi admitida em 01/06/2013 como técnica de enfermagem, sendo seu contrato sucessivamente prorrogado até dezembro/2017. Busca, assim, a nulidade do referido contrato e o ressarcimento dos valores a título de FGTS.

Em contestação (fls. 43/56), o requerido sustenta que todos os contratos da autora foram distintos e não houve prorrogação, motivo pelo qual não gera direito ao recebimento do FGTS.

A sentença (fls. 70/72) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para DECLARAR a nulidade dos contratos com vigência entre 25/06/2013 a 31/12/2017, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY ao pagamento do FGTS correspondente, com juros desde a citação e correção monetária a partir de cada parcela do FGTS não paga devidamente (fixando-o no último dia de cada mês de vencimento/salário)
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (fls. 92/103), arguindo cerceamento de defesa e, no mérito, reitera o fato de que não houve prorrogação sucessiva dos contratos.

A autora apresentou contrarrazões (ID 7901817), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Em relação à alegação de cerceamento de defesa, não vejo motivos para acolher, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ:
“A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018). Assim, não vislumbro a necessidade de outras provas para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa.

O recorrente tenta argumentar no sentido de que a contratação temporária realizada foi legal, principalmente no sentido de que os contratos firmados pela autora foram distintos.

Contudo, tal tese não merece prosperar. Isso porque, depreende-se dos autos que a recorrida foi contratada para o desempenho de função de Técnica de Enfermagem (cargo 010390) de forma temporária por 05 anos, sendo os contratos, embora distintos, reiteradamente prorrogados (fls. 57/59).

Logo, imperioso constatar que há nulidade nos contratos firmados, uma vez que foi ultrapassado o prazo legal de duração, sendo descaracterizado assim seu caráter temporário.

Cumpre mencionar que o recorrente não se desincumbiu de demonstrar fato extintivo ou modificativo do direito da recorrida, não demonstrou que as contratações temporárias teriam sido as exigências previstas em lei.

Em análise sobre a égide do princípio da razoabilidade, a atividade temporária e a excepcionalidade do serviço não foram demonstradas, uma vez que o contrato foi desnaturado e, em verdade, renovado de forma sucessiva.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
na forma da fundamentação supra, mantendo a r. sentença na íntegra. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)